Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO – RECURSO ASSOCIADO: AGI 0712802-17.2023.8.07.0000

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 O interesse da parte exequente, menor relativamente incapaz, não se confunde com os interesses do representante legal que a assiste.
2. Considerando que a Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, resulta que não há sucumbência da parte exequente, afigurando-se ausente o binômio necessidade-utilidade sobre o qual se assenta o interesse recursal.
3. Recurso não conhecido por falta de pressuposto de admissibilidade.
4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.